Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600308-05.2024.6.16.0062
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que
aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidata ao cargo de vereadora
nas eleições de 2024.
2. A sentença foi proferida em razão da identificação de despesas com combustível
sem o correspondente registro de locação ou cessão de veículos.
3. O recorrente alega que a ausência de registro de veículos impossibilita atestar a
regularidade dos gastos com combustíveis, pugnando pela desaprovação das
contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se a irregularidade identificada nas
contas de campanha, referente a despesas com combustíveis sem o devido registro
de locação ou cessão de veículos, é capaz de ensejar a desaprovação das contas,
considerando o valor envolvido e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Num. 44577067 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634600000043517713
Número do documento: 25063010065634600000043517713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:17
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige a declaração e comprovação da utilização do
combustível adquirido com recursos de campanha, por meio de cessão ou locação
do veículo.
6. A jurisprudência veda a retificação das contas para incluir veículo não declarado
na prestação de contas final.
7. Embora a candidata não tenha registrado qualquer locação ou cessão de veículo,
e as notas fiscais não identifiquem os veículos abastecidos, o valor da irregularidade
é considerado diminuto.
8. Os gastos irregulares foram realizados parte com dinheiro particular e parte com
recurso público (FEFC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para determinar o
recolhimento de R$88,00 ao Tesouro Nacional, referente aos gastos irregulares
realizados com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha, mantendo-se, no mais, a sentença que julgou aprovadas com ressalvas
as contas apresentadas.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de registro de locação ou cessão de veículos em
prestação de contas de campanha, quando identificadas despesas com
combustíveis, configura irregularidade. 2. A irregu

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600308-05.2024.6.16.0062

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600308-
05.2024.6.16.0062, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de Helena Ferreira (Lei nº
9.504/1997, art. 30, II) e extinguiu o processo com análise do mérito. (Prestação de contas de
campanha relativas ao pleito eleitoral de 2024, apresentadas por Helena Ferreira, concorrente ao
cargo eletivo de Vereador pelo Partido dos Trabalhadores - PT, na Unidade Eleitoral Rebouças/PR,
julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, em análise apontou a existência de
despesas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos,
publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia, situação que afronta o art.
35, §11, da Resolução-TSE nº 23.607/2019. O valor aplicado foi de R$549,19 (R$88,00 por 13,72 litros
de gasolina em 25/09 e R$461,19 por 73,90 litros de gasolina em 04/10). A norma eleitoral exige,
quando há despesas com combustíveis pagos com recursos de campanha, a declaração e
comprovação da utilização do combustível adquirido, por meio de cessão ou locação do veículo,
publicidade com carro de som ou uso em geradores de energia e a apresentação de relatório
semanal de abastecimentos. A ausência dessa documentação pode ser considerada irregularidade
grave, especialmente no caso de aplicação de recursos públicos do FEFC, pois prejudica a
fiscalização das contas. No entanto, os valores são baixos e não há indícios de má-fé ou tentativa
de ocultação, pois o volume contratado nos dois abastecimentos é compatível com a campanha
eleitoral. Neste sentido, o valor da irregularidade - R$549,19 - é nominalmente diminuto, conforme
parâmetro de R$ 1.064,10 adotado pelo TSE como limite para aplicação do princípio da
insignificância (TSE, AgR-REspe nº 0601473-67, Min. Edson Fachin, DJE 05/11/2019), permitindo a
aprovação das contas com ressalvas. SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
HELENA FERREIRA (RECORRIDO)
LARISSA CABRAL DO PRADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HELENA FERREIRA VEREADOR
(RECORRIDO)
LARISSA CABRAL DO PRADO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577067
30/06/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44577067 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634600000043517713
Número do documento: 25063010065634600000043517713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.533

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600308-
05.2024.6.16.0062 – Rebouças – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ELEICAO 2024 HELENA FERREIRA VEREADOR
ADVOGADO: LARISSA CABRAL DO PRADO - OAB/PR94274
RECORRIDO: HELENA FERREIRA
ADVOGADO: LARISSA CABRAL DO PRADO - OAB/PR94274
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que
aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidata ao cargo de vereadora
nas eleições de 2024.
2. A sentença foi proferida em razão da identificação de despesas com combustível
sem o correspondente registro de locação ou cessão de veículos.
3. O recorrente alega que a ausência de registro de veículos impossibilita atestar a
regularidade dos gastos com combustíveis, pugnando pela desaprovação das
contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se a irregularidade identificada nas
contas de campanha, referente a despesas com combustíveis sem o devido registro
de locação ou cessão de veículos, é capaz de ensejar a desaprovação das contas,
considerando o valor envolvido e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Num. 44577067 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634600000043517713
Número do documento: 25063010065634600000043517713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:17
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige a declaração e comprovação da utilização do
combustível adquirido com recursos de campanha, por meio de cessão ou locação
do veículo.
6. A jurisprudência veda a retificação das contas para incluir veículo não declarado
na prestação de contas final.
7. Embora a candidata não tenha registrado qualquer locação ou cessão de veículo,
e as notas fiscais não identifiquem os veículos abastecidos, o valor da irregularidade
é considerado diminuto.
8. Os gastos irregulares foram realizados parte com dinheiro particular e parte com
recurso público (FEFC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para determinar o
recolhimento de R$88,00 ao Tesouro Nacional, referente aos gastos irregulares
realizados com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha, mantendo-se, no mais, a sentença que julgou aprovadas com ressalvas
as contas apresentadas.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de registro de locação ou cessão de veículos em
prestação de contas de campanha, quando identificadas despesas com
combustíveis, configura irregularidade. 2. A irregularidade, quando de valor diminuto
e sem indícios de má-fé, não enseja a desaprovação das contas, mas impõe o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores gastos irregularmente com recursos
do Fundo Especial de Financiamento da Campanha.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, §11, II, “a”, 53, II, “c”, 58, II, 60, 79, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR–REspe nº 0601473–67, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 05/11/2019; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060290859, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, 08/12/2022; TRE-PR, Prestação de
Contas Eleitorais nº 060356853, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
29/06/2023; TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº060057549, Rel. Des. Eleitoral
Tatiane De Cassia Viese, DJE, 06/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 44577067 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634600000043517713
Número do documento: 25063010065634600000043517713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:17
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de
sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas de de campanha de HELENA
FERREIRA, candidata ao cargo de vereadora, no município de Rebouças/PR, nas eleições de
2024.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$3.485,68, sendo R$1.524,49 estimável em
dinheiro oriundo do FEFC, R$1.500,00 financeiro oriundo do FEFC e R$461,19 financeiro,
proveniente de recursos de pessoas físicas (ID 44513358).
O Juízo da 062ª Zona Eleitoral de Rebouças/PR julgou as contas aprovadas com ressalvas, em
razão da identificação de despesas com combustível sem o correspondente registro de locação,
cessão de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia, de
veículo próprio, em valor abaixo de R$1.064,00 (ID 44513378).
Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a ausência de registro de veículos
na prestação de contas torna impossível atestar a regularidade dos gastos com combustíveis, no
total de R$ 549,19 conforme as estritas hipóteses previstas no art. 35, §11, da Resolução nº
23.607/2019. Afirma tratar-se de irregularidade grave, uma vez que representa 28% dos recursos
movimentados na campanha. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar
desaprovadas as contas do prestador (ID 44513384).
Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 44513390).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do recurso (ID 44541745), considerando que a irregularidade corresponde a
percentual significativo, que compromete a transparência das contas apresentadas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
II. No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou aprovadas com ressalvas as
contas de campanha do recorrido e a controvérsia cinge-se a avaliar se a irregularidade
identificada é capaz de ensejar a desaprovação das contas.
Constou no parecer conclusivo (ID 44513365) a existência de despesas realizadas com

Num. 44577067 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634600000043517713
Número do documento: 25063010065634600000043517713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:17
combustíveis, que somam R$549,19, sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia, em afronta ao
disposto nos artigos 35, 53, II, “c” e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
A sentença restou assim fundamentada (ID 44513378), no que interessa:
“A análise apontou a existência de despesas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de
som ou despesa com geradores de energia, situação que afronta o art. 35, §11, da
Resolução-TSE nº 23.607/2019. O valor aplicado foi de R$549,19 (R$88,00 por
13,72 litros de gasolina em 25/09 e R$461,19 por 73,90 litros de gasolina em 04/10).
Os comprovantes constam nos ids 126229125 e 126229126.
Intimada, a prestadora das contas disse (id 127998297) que o combustível foi gasto
pela própria candidata em sua campanha.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas (id 128037040)
por não existir registro de cessão ou aluguel dos veículos.
A norma eleitoral exige, quando há despesas com combustíveis pagos com recursos
de campanha, a declaração e comprovação da utilização do combutível adquirido,
por meio de cessão ou locação do veículo, publicidade com carro de som ou uso em
geradores de energia e a apresentação de relatório semanal de abatecimentos. A
ausência dessa documentação pode ser considerada irregularidade grave,
especialmente no caso de aplicação de recursos públicos do FEFC, pois prejudica a
fiscalização das contas.
No entanto, os valores são baixos e não há indícios de má-fé ou tentativa de
ocultação, pois o volume contratado nos 2 abastecimentos é compatível com a
campanha eleitoral.
Ademais, a exigência normativa do relatório de gastos semanais não é um fim em si,
tendo finalidade probatória como instrumento de controle. Se o objetivo da norma é
garantir transparência e comprovação do gasto, as notas dos abastecimentos
cumprem essa função, pois todas as informações essenciais (data, volume, valor e
CNPJ da campanha) delas constam. Uma vez apresentados os comprovantes de
cada um dos abastecimentos, a ausência do relatório semanal revela-se uma falha
formal que não compromete a essência da prestação de contas.

Num. 44577067 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634600000043517713
Número do documento: 25063010065634600000043517713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:17
Em que pese a ausência de registro de cessão ou aluguel dos veículos, ainda que
próprio da candidata, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido,
com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a aprovação com
ressalvas de contas com irregularidades formais de valor ínfimo, desde que não
comprometam a transparência e a confiabilidade das contas. Neste sentido, o valor
da irregularidade – R$549,19 – é nominalmente diminuto, conforme parâmetro de
R$ 1.064,10 adotado pelo TSE como limite para aplicação do princípio da
insignificância (TSE, AgR–REspe nº 0601473–67, Min. Edson Fachin, DJE
05/11/2019), permitindo a aprovação das contas com ressalvas
De se constar a diretriz legal de que erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos
como irrelevantes no conjunto da prestação de contas foram desconsiderados na
análise (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A) se traduz na finalidade precípua da
prestação de contas que é verificar a correta arrecadação e aplicação de recursos
em campanha e, no caso em exame, há nos autos elementos mínimos que
permitem sua análise e a conclusão pela regularidade, ainda que ressalvas sejam
apontadas.
Ressalvo que o resultado da análise da prestação de contas pela Justiça Eleitoral
não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de
eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de
investigações em andamento ou futuras e nem impede a apuração do abuso do
poder econômico em processo apropriado - art. 75 da Res.-TSE nº 26.607.
Assim, nos termos do artigo 74, inciso II da Res.-TSE nº 26.607, julgo APROVADAS
COM RESSALVAS as contas de HELENA FERREIRA (Lei nº 9.504/1997, art. 30, II)
e extingo o processo com análise do mérito.
P.R.I”.

Sobre o tema, o artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ
da campanha, para abastecimento de:
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

Num. 44577067 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634600000043517713
Número do documento: 25063010065634600000043517713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:17
(...)

A jurisprudência recente desta Corte é no sentido de que a legislação veda a retificação das
contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final. Dessa forma, ainda que o
prestador tivesse retificado as contas para apresentar o contrato de locação ou cessão de
veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações ou cessões de veículos permanece, conforme se infere do
seguinte precedente:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
1. A omissão de nota fiscal sacada contra o CNPJ de campanha, somente
descoberta mediante procedimento de circularização, e a mera alegação de
equívoco por parte do fornecedor quanto à despesa, conduzem ao entendimento de
que houve o pagamento com recursos que não transitaram pela conta bancária
oficial, caracterizando–os como de origem não identificada.
2. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha e também da
apresentação de relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral
dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar
a fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de
pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a
assinatura do prestador de serviços.
4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de
facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Num. 44577067 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634600000043517713
Número do documento: 25063010065634600000043517713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:17
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$
457,15 ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Data 08/12/2022).

Na hipótese, após a apresentação do parecer conclusivo, a prestadora apresentou manifestação
(ID 44513373), em que alega que “Em prestação de contas simplificada não se exige certificado
de propriedade do veículo cedido”, bem como que consta nos autos todas as informações, sem
qualquer prejuízo à fiscalização das contas.
Entretanto, a candidata não registrou em sua prestação de contas qualquer locação ou cessão de
veículo, ainda que a título de doação estimável para uso em sua campanha eleitoral.
Ademais, das notas fiscais juntadas aos autos (IDs 44513350 e 44513351), verifica-se que foram
realizados gastos com combustível, sem qualquer identificação dos veículos que foram
abastecidos, deixando de comprovar, assim, a regularidade das despesas.
No tocante à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem locado ou cedido,
muito embora a Resolução nº 23.607/2019 do TSE não faça menção expressa à exigência de
comprovação da propriedade, o faz nos casos de doação ou cessão temporária.
Nessa linha, a obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem, quando referente à
doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da referida Resolução nº 23.607/2019
do TSE:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de
bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata
ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata
ou candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo

Num. 44577067 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634600000043517713
Número do documento: 25063010065634600000043517713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:17
doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de
avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante
será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Nos termos da Jurisprudência desta Corte “a regularidade do gasto com locação onerosa de
bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da
propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação”. (Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853,
Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data
29/06/2023).
Na hipótese, percebe-se a existência de gastos com combustíveis, no valor de R$549,19, sendo
imprescindível a apresentação de documentação mínima nos autos que comprove quais veículos
foram abastecidos, se houve locação ou cessão gratuita de automóveis e a respectiva
propriedade contemporânea dos bens.
Nesse panorama, embora a irregularidade identificada represente 15,75% do total de recursos
movimentados na campanha (R$3.485,68), considerando tratar-se de valor diminuto, mister a
manutenção da sentença que aprovou com ressalvas as contas de campanha do recorrido,
conforme esta Corte vem decidindo em casos análogos:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO
LIMITE
DE
GASTOS.
VALOR
DIMINUTO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
(...)
5. No caso, o candidato extrapolou o limite em R$ 500,00, correspondente a 20% do
total das despesas de campanha.
6. Todavia, considerando que o valor extrapolado não ultrapassa a baliza de
R$ 1.064,00, considerada diminuta pela jurisprudência do TSE, e que não
houve indícios de má-fé, é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
(...)
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas
as contas apresentadas.
Tese de Julgamento:

Num. 44577067 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634600000043517713
Número do documento: 25063010065634600000043517713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:17
1. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, embora represente
irregularidade, pode ser superada pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade quando o valor excedido for diminuto e não houver indícios de
má-fé.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060057549, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane
De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 06/06/2025.)

Por fim, observa-se que os gastos irregulares foram realizados parte com dinheiro particular,
R$461,19, e parte com recursos públicos, R$88,00, a saber (ID 44513358):
Quanto aos valores advindos de pessoas físicas, classificados como outros recursos, deixa-se de
determinar a devolução ao Tesouro Nacional, por ausência de previsão legal.
Todavia, os gastos irregulares no montante de R$ 88,00, realizados com recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento da Campanha, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na
forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, de modo que a sentença deve ser
reformada no ponto.
Deste modo, mister o parcial provimento do recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para o fim de determinar o
recolhimento de R$88,00 ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, mantendo-se, no mais, a sentença que julgou aprovadas com ressalvas as
contas apresentadas, referentes às Eleições de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44577067 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634600000043517713
Número do documento: 25063010065634600000043517713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:17
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600308-
05.2024.6.16.0062 - Rebouças - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDAS: ELEICAO 2024 HELENA FERREIRA VEREADOR, HELENA FERREIRA -
Advogada das RECORRIDAS: LARISSA CABRAL DO PRADO - PR94274
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025